Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
2. Caso em que o agravante afirma que o bloqueio realizado teria atingido valores recebidos do programa “Bolsa Família”, os quais são impenhoráveis. Contudo, não comprovou a origem dos valores bloqueados, sendo que pelo que consta dos extratos bancários juntados aos autos, a penhora incidiu sobre valores transferidos para a conta do executado, cuja origem não restou demonstrada nos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.